Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABRIGO DE VEÍCULOS. ADJUDICAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.
I. O art. 1.331, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 12.607/2012, dispõe que os abrigos para veículos não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo expressa autorização na convenção condominial.
II. Por isso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, diante da limitação do art. 1.331, § 1o, do CPC, eventual hasta pública de vaga da garagem deve ocorrer entre os condôminos.
III. No caso, entretanto, há diversas peculiaridades que impõem a manutenção da adjudicação do imóvel por terceiro não condômino, pois, embora não haja autorização expressa na convenção do condomínio, datada de 1985, há evidências de que as vagas de garagem eram livremente alienadas, inclusive a pessoas estranhas ao Condomínio. Depois, adjudicado o bem, o credor alienou o imóvel a um condômino, atingindo, assim, a finalidade da norma proibitiva.
IV. Não havendo condenação, nem proveito econômico pela parte e sendo irrisório o valor da causa, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
V. Deu-se parcial provimento ao recurso.